Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707744-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO EDILBERTO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FORO DA SEDE DA PARTE DEMANDADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva, impugnação ao valor da causa e impugnação à gratuidade de justiça não desafia agravo de instrumento. II. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de incompetência, consoante a interpretação sistemática do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Em se tratando de demanda que tem por objeto administração de conta individual PASEP, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal se a União não é interessada na condição de parte, assistente ou opoente, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. IV. De acordo com o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, é “competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. V. A parte demandada não tem interesse juridicamente tutelável para recusar o foro do seu próprio domicílio. VI. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP. VII. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23, §5o, da Lei 8.036/1990, 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, 189 do Código Civil, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando ser equivocada a aplicação do prazo prescricional de 10 (dez) anos na hipótese. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados de tribunais diversos para ilustrar a divergência; b) artigos 485, inciso VI, 17, ambos do Código de Processo Civil, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, o que caberia à União, haja vista que a gestão do fundo PIS/PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Acrescenta que, consequentemente, compete à Justiça Federal processar e julgar a presente demanda. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP e do TJMS, quanto à sua ilegitimidade passiva; c) artigo 4o-A da Lei Complementar 26/1975, sob o fundamento de que há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos, anuais que reduzem o saldo antes do saque final, “assim como eventual saque total por motivo de Aposentadoria, como no caso dos autos”. Requer a suspensão de todos os processos com a mesma temática (PASEP - ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL E LEGITIMIDADE DA UNIÃO), bem como que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do CPC, 7o, § 6o, e 10o, ambos do Decreto-Lei 4.751/2003 (Revogado pelo Decreto-Lei 9.978/2019), 4o-A da Lei Complementar 26/1975 e 1o do Decreto Lei 20.910/32, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao pedido de suspensão do processo, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, devendo, portanto, ser submetido ao juízo natural para a análise, se o caso. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029